Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704998-76.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Verifica-se que os presentes autos foram distribuídos em duplicidade, uma vez que os autos no 0700969-75.2023.8.07.0008 possuem conteúdo idêntico, estando, porém, mais avançado, pois houve manifestação da Procuradoria de Justiça em 18/04/2023 (ID 45815465). Destarte, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação criminal. Sem custas. Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora